Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DA CNH. MEDIDA INÓCUA PARA OBTENÇÃO DO PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra a decisão proferida nos autos de no 0713824-72.2017.8.07.0016, que tramitam perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou o bloqueio da CNH dos agravantes.
II. Em suas razões, aduzem que a suspensão da CNH resulta em limitações ao exercício de suas atividades laborais e não são eficazes ou garantidoras do pagamento do valor devido à agravada.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36617234). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37217022).
IV. Embora seja possível ao juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o adimplemento da dívida, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC, a aplicação de referidos recursos condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, de modo que a providência atípica seja utilizada de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para a satisfação do crédito (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
V. As circunstâncias do caso em análise, contudo, indicam que ainda não há a utilidade e a aptidão da medida de suspensão da CNH dos agravantes para garantir a imediata satisfação do débito exequendo.
VI. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pela exequente na satisfação do crédito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores, neste momento, não contribui com a consecução do objetivo pretendido, que é o pagamento da dívida, sobretudo diante das diligências já efetuadas para encontrar bens do devedor, todas infrutíferas.
VII. Desse modo, é de se dar provimento ao presente agravo de instrumento, para afastar a medida coercitiva atípica consistente no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores.
VIII. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.